Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-51.2005.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000008-51.2005.8.14.0061

APELANTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000008-51.2005.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

REPRESENTANTE: DR. WALTER FERREIRA TRINDADE - OAB PA5655 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.

APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR
. RECONHECIMENTO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
PELA PENA HIPOTÉTICA,
VIRTUAL
OU EM PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

INÉPCIA
DA INICIAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.

MÉRITO.
PELITO DE CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
TESE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

IMPOSSIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000008-51.2005.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

REPRESENTANTE: DR. WALTER FERREIRA TRINDADE - OAB PA5655 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MANOEL FRANCISCO RAMOS, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que condenou o recorrente à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto nos art. 121, §2°, I e IV do CPB.

Narra a denúncia que “os denunciados, conscientes e voluntariamente, em coautoria delitiva com terceira pessoa de alcunha "NEGO”, no dia 07 de setembro de 2004, por volta das 15hs:00min, no pátio do posto de gasolina Texaco, na cidade de Tucuruí, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo pistola niquelada, desferiram inúmeros tiros contra a vítima Delson Cecílio de Souza, atingindo-a e causando-lhe ferimentos em várias partes do corpo, ferimentos esses que foram a causa eficiente de sua morte, conforme comprova o Laudo de Exame Cadavérico.

Segundo o apurado nos autos, no dia do crime, a vítima encontrava-se no posto de gasolina Texaco, em companhia de mais três conhecidos seus, esperando um indivíduo de quem o ofendido pretendia comprar um trator. Consta que este e o indivíduo marcaram um encontro no posto de gasolina a fim de negociarem o referido bem. As testemunhas ouviram algumas vezes a vítima falar ao telefone celular, no posto de gasolina, com uma pessoa chamada "Amadeu", antes de ser morta.

Por volta das 15hs:00min, aproximou-se do posto de gasolina um veículo Santana de cor prata, com três indivíduos no seu interior, sendo que os denunciados eram dois dos três indivíduos e "Nego", um pistoleiro, era o terceiro elemento, tendo o denunciado Laudimiro chamado a vítima e este atendendo dirigiu-se até o carro dos denunciados, sendo que quando se aproximava do mesmo, foi puxado pelos braços por Laudimiro, que forçou-lhe a entrar no veículo, porém o ofendido não aceitou, conseguindo correr, mas "Nego" efetuou disparos de arma de fogo, o qual foi alvejado e caiu sem vida no solo.

O indivíduo que efetuou os disparos de alcunha "Nego" estava dentro do carro, juntamente com o denunciado Manoel Francisco, quando a vítima se aproximou, tendo "Nego” aberto a porta traseira empunhando uma arma de fogo, tipo pistola niquelada e passou a fazer disparos contra Delson, a mando dos denunciados.

Segundo o apurado pela polícia, os criminosos planejaram a morte da vítima e contrataram o pistoleiro “Nego" para efetuar os disparos, sendo que os demais participaram efetivamente não só do planejamento da morte do ofendido, mas dos atos executórios do homicídio, pois atraíram este para o posto de gasolina, tendo o Manoel Francisco cedido o seu veículo Santana, cor prata, para a prática do crime e Laudimiro chegou a puxar a vítima para o interior do carro, ocasião em que foi alvejada por inúmeros disparos de arma de fogo”.

O processo tramitou regularmente, submetida ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória.

Inconformado com a sentença condenatória, foi interposto Recurso de Apelação Criminal, na qual foi pleiteado o seguinte:

a)

Recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, concedendo o direito de recorrer em liberdade;

b)

Preliminarmente, o reconhecimento da prescrição virtual, com base na pena mínima cominada em abstrato ao delito;

c)

Nulidade de inépcia da denúncia e da admissão da testemunha Wilson Eudiracy do Lago pelo juízo sem o prévio arrolamento;

d)

Nulidade em razão de suposta admissão do Juiz Presidente que a mídia e os repórteres entrevistassem os familiares das vítimas no átrio do salão do júri, o que, segundo afirma, comprometeu a isenção de ânimo do Conselho de Sentença;

e)

Nulidade pela ausência de obediência a ordem dos quesitos, bem como pela ausência de quesito referente a coautoria e participação e sobre as atenuantes e causa de aumento de pena;

f)

Alega que o julgamento do Júri seria manifestamente contrário à prova dos autos. Com base nesse argumento, ainda, requereu o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença;

g)

Reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena base ao mínimo legal por suposta ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

De outra banda, em sede de contrarrazões, o RMP refutou todas as alegações do apelante, pugnando pela mantença do decisum in totum, posto que o que todos os princípios foram resguardados e que a sentença está de acordo com as provas dos autos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 12038722).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINARES

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Quanto ao mérito do pleito, a sentença assim consignou:

Como se observa, trata-se de fundamentação alicerçada no disposto no art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal (prisão provisória no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão no âmbito do júri).

Tal posição encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, na qual a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).

Nesse sentido, cito a seguinte ementa:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1.

A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

2.

Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).

3.

Habeas corpus denegado, revogada a liminar.

(HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso”

Assim, a decisão foi devidamente fundamentada, razão pela qual nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

b.

DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O Recorrente pretende ainda, seja reconhecida a prescrição virtual ou
antecipada
na pretensão punitiva estatal, de modo a extinguir a punibilidade, nos termos do o § 1º do art. 109, do CPB.

Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, o instituto da prescrição virtual, ou prescrição pela
pena
em perspectiva, não se coaduna com o ordenamento pátrio, por falta de previsão legal e por violação ao princípio do devido processo legal.

Referido tema foi, inclusive, objeto da sistemática da repercussão geral, cujo entendimento restou ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva" em perspectiva, projetada ou antecipada ". Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

(RE 602527 QO-RG, Relator (a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 438, sedimentou o entendimento de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais reafirma o teor exarado no verbete sumular supra: (STJ - AgRg no REsp: 1947891 RJ 2021/0210170-3, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2021); (STJ - AgRg no REsp: 1899529 RJ 2020/0262597-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021); (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 1740769 RN 2020/0201226-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Turma, DJe 17/02/2021)

Desta feita, rejeito a preliminar em comento.

c.

DA INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA

O Apelante aponta também suposta inépcia da denúncia por ausência
de
individualização das condutas, prejudicando sobremaneira o exercício de defesa.

Razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante
de
sentença condenatória, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

Assim não merece acolhimento a tese ora defendida.

d.

DA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 422 DO CPP E ENTREVISTAS REALIZADAS COM FAMILIARES DA VÍTIMA.

Outra nulidade sustentada, refere-se ao depoimento do policial Civil Wilson Eudiracy do Lago que se apresentou espontaneamente perante o Tribunal do Júri, mesmo sem ter sido previamente arrolado, bem como em razão da presença da imprensa para realizar matéria jornalistica.

No ponto, entendo que a argumentação defensiva não merece prosperar uma vez que o referido depoente foi ouvido na qualidade de testemunha do juízo, o que é plenamente cabível no rito do Tribunal do Júri, conforme interpretação sistemática dos artigos 209 e 497, XI, do CPP.

No que tange a feitura de matéria jornalística, por exigência do princípio do
pas denullité sans grief
, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo Recorrente em decorrência da referida cobertura do julgamento pela imprensa, o que de fato não ocorreu.

A luz de tais fatos, rejeito a preliminar de nulidade.

e.

DA FALHA NA QUESITAÇÃO.

No tocante a alegada nulidade por vício na quesitação, a dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal é clara ao preceituar que
as nulidades deverão ser arguidas da seguinte forma
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o recorrente conforme ata de Id. 9337264
[1]
, tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do STJ que ilustra tal posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016).
2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo ( AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1885871 DF 2020/0183919-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA) [
grifei
]

Diante de tais fatos,
rejeito a preliminar
.

2.

MÉRITO.

a.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a defesa pelos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua falta de condições financeiras do Apelante, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Na hipótese, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de acolher tal pretensão.

b.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente ao que consta nos autos, vez que o Conselho de Sentença.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso em apreciação.

Compulsados
os autos, nota-se haver prova oral angariada durante a sessão de julgamento que alicerça a narrativa acusatória (Id. 9337280, 9337271, 9337272).

Neste contexto,
havendo prova judicializada apta a alicerçar a conclusão dos jurados,
patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

A jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Pelos mesmos motivos os pedidos de decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, art. 121, §2º, I e IV do CP, não merecem prosperar, pois há prova que as sustentem (Id. 9337278 e 9337271).

Logo, no caso ora em revisão,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, razão pela qual deixo de acolher o pleito defensivo.

c.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver circunstância judicial negativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Neste ponto, entendo que o provimento jurisdicional não comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

In casu
, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida

por seus
fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 08/11/2023